Tribunal: TJMT
Processo: 0009547-52.2019.8.11.0055
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0009547-52.2019.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Perdas e Danos, Imissão, Efeitos]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[JAIR DOS SANTOS - CPF: 524.794.809-25 (EMBARGANTE), MARCIO RODRIGO FRIZZO - CPF: 022.733.709-38 (ADVOGADO), ALVARO LUIZ DAL RI - CPF: 503.285.659-20 (EMBARGADO), ANA PAULA BECHELENI FERREIRA - CPF: 010.162.321-60 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ADEMAR FRANCISCO PESERICO registrado(a) civilmente como ADEMAR FRANCISCO PESERICO - CPF: 185.895.960-87 (EMBARGADO), RENATA BARCARO - CPF: 042.225.139-97 (ADVOGADO), ADRIANA BEZERRA DE BRITO - CPF: 567.862.551-91 (ADVOGADO), ANTONIO LUIZ FERREIRA DA SILVA - CPF: 544.729.971-34 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE JOSE EUSTAQUIO DE ALMEIDA MELO registrado(a) civilmente como JOSE EUSTAQUIO DE ALMEIDA MELO - CPF: 021.927.569-68 (EMBARGADO), GUSTAVO ROBERTO DIAS TONIA - CPF: 315.913.578-02 (ADVOGADO), VINICIUS MENDES E SILVA - CPF: 221.733.028-41 (ADVOGADO), BRENO AUGUSTO PINTO DE MIRANDA - CPF: 713.732.091-00 (ADVOGADO), MARIA JOSE DE SOUZA - CPF: 853.559.251-20 (EMBARGADO), ESPÓLIO DE ADEMAR FRANCISCO PESERICO (EMBARGADO), ESPÓLIO DE JOSE EUSTAQUIO DE ALMEIDA MELO (EMBARGADO), ESPÓLIO DE ADEMAR FRANCISCO PESERICO registrado(a) civilmente como ADEMAR FRANCISCO PESERICO - CPF: 185.895.960-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE JOSE EUSTAQUIO DE ALMEIDA MELO registrado(a) civilmente como JOSE EUSTAQUIO DE ALMEIDA MELO - CPF: 021.927.569-68 (TERCEIRO INTERESSADO), WAGNER ARGUELHO MOURA - CPF: 917.967.251-53 (ADVOGADO), OCTAVIANO BAZILIO DUARTE FILHO - CPF: 261.047.198-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RICARDO GOMES DE ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa
:
direito processual civil e direito civil. embargos de declaração em apelação cível. ação de oposição ajuizada no contexto de lide possessória. alegação de omissão. inadequação da via eleita. rejeição dos embargos.

i. caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve a sentença de extinção da Ação de Oposição, em razão da inadequação da via processual eleita e da ausência de interesse processual. O embargante apontou omissões e contradições relativas à
(i)
natureza jurídica da ação principal, supostamente dominial; e
(ii)
aplicação da exceção do art. 557 do CPC, que permitiria a propositura de ação de reconhecimento de domínio por terceiro, mesmo na pendência de lide possessória. Os aclaratórios foram rejeitados por esta Corte de Justiça e, então, o recorrente interpôs REsp.,

provido pelo STJ, determinando-se o retorno dos autos para manifestação expressa sobre essas questões.

ii. questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:
(i)
definir se a natureza da ação originária, inicialmente possessória, teria evoluído para discussão dominial, viabilizando oposição fundada em domínio;
(ii)
estabelecer se a exceção do art. 557 do CPC/2015 autoriza terceiro a propor oposição fundada em direito de propriedade no curso de lide possessória.

iii. razões de decidir

3. A jurisprudência do STJ estabelece que a natureza da ação é determinada pelo pedido e causa de pedir iniciais, não se alterando em razão de alegações incidentais ou defesas de cunho dominial ao longo do processo.

4. A ação originária foi proposta como interdito proibitório, instrumento típico de tutela possessória, e o pedido sempre se concentrou na proteção da posse, não havendo transmutação para lide dominial.

5. A oposição, prevista no art. 682 do CPC, exige identidade com o objeto da lide principal; sendo a demanda principal possessória, a oposição deve igualmente versar sobre posse, o que inviabiliza a discussão de domínio por essa via.

6. A exceção do art. 557 do CPC autoriza o ajuizamento de ação autônoma de reconhecimento de domínio por terceiro, mas não legitima o uso da oposição para tal finalidade.

7. A extinção da ação de oposição não decorreu de vedação absoluta à discussão dominial por terceiro, mas da inadequação do instrumento processual utilizado, ausente o interesse processual necessário.

iv. dispositivo e tese

8. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: “1. A natureza jurídica da ação possessória é definida pelo pedido e causa de pedir originários, não se alterando por alegações incidentais de domínio. 2. A oposição, por ser forma de intervenção de terceiro com identidade de objeto em relação à demanda principal, não é meio adequado para discutir domínio quando a ação originária é possessória. 3. A exceção do art. 557 do CPC autoriza terceiro a propor ação autônoma de reconhecimento de domínio, mas não legitima o manejo de oposição fundada exclusivamente em propriedade no curso de lide possessória. 4. A inadequação da via processual eleita configura ausência de interesse processual e justifica a extinção do feito sem resolução do mérito.”

_________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022, 557 e 682. CC/2002, art. 1.210, § 2o.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ
, AgInt no REsp 2145601/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, j. 30.09.2024, DJe 02.10.2024;
TJMT
, Ap. Cív. 10017674520228110053, Rel. Des. Tatiane Colombo, j. 09.10.2024;
TJMT
, Ag. Inst. 10101948820258110000, Rel. Des. Marilsen Addario, j. 23.10.2025;
TJMT
, Ag. Inst. 10158441920258110000, Rel. Des. Sebastião Farias, j. 31.10.2025;
TJMG
, AC 50113196220218130079, Rel. Des. Fernando Brant, j. 07.06.2023;
TJGO
, AC 02114223220158090132, Rel. Des. Maurício Rosa, j. 02.07.2019.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
JAIR DOS SANTOS
(Ids. 153669658/153669659) contra
acórdão
que
negou provimento
ao recurso de apelação, mantendo a sentença que julgou
extinta
a
ação de oposição
, com condenação do autor ao pagamento de
custas/despesas processuais
e
honorários advocatícios
.

Nos embargos,
Jair dos Santos
apontou a existência de
omissão do julgamento
quanto à
natureza da ação principal
, defendendo que a controvérsia ultrapassaria os limites de lide estritamente possessória. Invoca, também, omissão acerca da
inaplicabilidade da exceção prevista no art. 557 do CPC
.

Prosseguindo, aduziu

a ocorrência de
contradição
e
obscuridade
, por entender que o acórdão teria sido incoerente ao tratar de
legitimidade/interesse
e ao concluir pela
inadequação da via eleita
, em razão da separação entre os juízos
possessório
e
petitório
.

Os embargos foram por esta 1a Câmara de Direito Privado, em
25/04/2023
, e
rejeitados por unanimidade
ao fundamento de inexistirem os vícios previstos no art.
1.022
do CPC, mantendo-se o entendimento quanto à inadequação do manejo de oposição de cunho dominial no contexto de lide possessória.

Na sequência,
Jair dos Santos
interpôs
Recurso Especial
, o qual foi
admitido
com remessa ao
Superior Tribunal de Justiça
.

No
STJ
, o Recurso Especial foi acolhido por decisão monocrática. Em síntese, entendeu-se que
no julgamento houve omissão e que este Tribunal
ainda precisava se pronunciar, de forma clara, sobre dois temas: se a discussão, embora tratada como possessória, teria acabado envolvendo matéria
de domínio
(validade das matrículas e eventual usucapião) e, além disso, como se aplica, no caso, a
exceção do art. 557 do CPC
, quando a pretensão dominial é apresentada por terceiro enquanto tramita ação possessória.

Diante disso, determinou-se o retorno dos autos ao Tribunal de origem para manifestação expressa sobre tais pontos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

JAIR DOS SANTOS
interpôs aclaratórios contra o acórdão que
negou provimento à apelação cível,
nos quais se alegava omissão quanto à natureza da ação principal e à aplicabilidade da exceção do art. 557 do CPC.

Os
embargos de declaração foram rejeitados
por esta Câmara e, na sequência,
Jair interpôs Recurso Especial
, ao qual o c.
STJ deu provimento para anular o acórdão
e
determinar
o retorno dos autos a este Tribunal de origem, a fim de que seja realizado
novo julgamento
, com
manifestação expressa
sobre as seguintes questões:
1)
a necessidade de examinar a alegação de que a ação originária, embora inicialmente possessória, teria evoluído para abarcar matéria dominial, o que afastaria a vedação à oposição fundada em domínio;
2)
a análise da exceção prevista no art. 557 do CPC, quanto à possibilidade de terceiro propor ação de reconhecimento de domínio, mesmo na pendência de lide possessória.

Passo, então, à apreciação dessas questões, à luz dos autos e da jurisprudência aplicável.

Sustenta o embargante que,
não obstante a denominação inicial da ação como possessória
, o feito originário teria evoluído para a discussão de matérias afetas ao
direito de propriedade
, como nulidade de escritura pública e usucapião, afastando, assim, o caráter eminentemente possessório e permitindo o manejo da oposição fundada em domínio.

A tese
não procede
.

A jurisprudência consolidada do
STJ
é firme no sentido de que
a natureza jurídica da ação é definida pelo pedido e pela causa de pedir originários
, não se alterando pelo simples fato de as partes, no curso do processo, suscitarem argumentos ou defesas de cunho dominial.

Nesse sentido:

“(...).
3. Consoante orientação deste Superior Tribunal, "em ação possessória não se discute a titularidade do imóvel, sendo inviável discutir a propriedade. Incidência da Súmula 83/STJ”
(STJ - AgInt no REsp: 2145601 SP 2024/0183305-4, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 30/09/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/10/2024)

In casu
, verifica-se que:
1)
a ação originária foi proposta como
interdito proibitório
, típico instrumento de tutela da posse;
2)
o pedido permanece voltado à
proteção possessória
;
3)
eventuais debates sobre domínio surgem
de forma incidental
, como argumento ou consequência defensiva.

Dessa forma, não houve qualquer transmutação da natureza jurídica da demanda originária,
que permaneceu possessória
, sendo incabível a oposição com base exclusiva em alegado direito de propriedade.

Deste e.
TJMT
:

“
A ação possessória deve restringir-se à discussão da posse, sendo inadmissível o manejo da ação com fundamento em alegação de domínio. A comprovação da posse anterior é requisito essencial para o acolhimento da pretensão reintegratória. (...)”
(
TJMT
- APELAÇÃO CÍVEL: 10017674520228110053, Relator.: TATIANE COLOMBO, Data de Julgamento: 09/10/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/10/2024)

“(...).
4. Em sede de ação possessória é inviável a discussão a respeito da titularidade do imóvel, sob pena de se confundir os institutos, ou seja, discutir o domínio em ação possessória, inclusive na pendência do processo possessório é vedado tanto ao autor como ao réu intentar a ação de reconhecimento de domínio. Inteligência do artigo 557 do CPC/15. (...).”

(
TJMT
- AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10101948820258110000, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 23/10/2025, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/10/2025)

Consequentemente,
subsiste o óbice à oposição fundada exclusivamente em direito de propriedade
, razão pela qual
não há omissão a ser sanada nesse ponto
, mas apenas inconformismo da parte embargante com a conclusão adotada.

Prosseguindo, o embargante sustenta que a exceção prevista no art. 557 do CPC lhe permitiria discutir o direito de propriedade, por se tratar de
terceiro
em relação à ação possessória originária.

A alegação, contudo,
parte de premissa equivocada quanto à razão da extinção do feito
.

Com efeito, a sentença de 1o grau (mantida em grau recursal)
não afastou a possibilidade abstrata de terceiro propor ação dominial
contra os litigantes de demanda possessória.

O que se reconheceu foi a
inadequação da via processual escolhida pelo embargante
, que
ajuizou oposição
, e não
ação autônoma de reconhecimento de domínio
.

Em outras palavras: A extinção da ação decorreu,
exclusivamente
, da
inadequação da via processual eleita
, uma vez que o embargante
optou por ajuizar ação de oposição
, e não ação autônoma de reconhecimento de domínio.

A oposição (art. 682 do CPC), conforme dispõe a legislação processual e a jurisprudência consolidada, é modalidade de intervenção de terceiro cujo
objeto deve guardar identidade com o objeto da lide principal
, razão pela qual,
em se tratando de ação possessória, a oposição também assume natureza possessória
, sendo inadequada para veicular pretensão fundada exclusivamente em direito de propriedade.

Sobre o tema:

“(...).
3 . O ingresso de terceiro no processo pressupõe interesse jurídico convergente com o de uma das partes, o que não ocorre quando o postulante alega possuir posse própria e incompatível com aquela objeto da lide. 4. A posse adversa impede o reconhecimento de interesse jurídico para fins de assistência ou intervenção de terceiro, impondo-se, em tais casos, o ajuizamento de ação de oposição, conforme o art. 682 do CPC . 5. Assim, acertada a decisão que indeferiu o ingresso do agravante e manteve a homologação do acordo, inexistindo violação aos princípios do contraditório ou da ampla defesa. (...).

“O terceiro que alega deter posse própria, autônoma e adversa à discutida nos autos de ação possessória não possui interesse jurídico para intervir como assistente ou terceiro interessado, devendo defender seu direito mediante ação autônoma de oposição, nos termos dos arts. 682 a 686 do CPC.”
(
TJMT
- AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10158441920258110000, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 31/10/2025, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/10/2025)

Também de outros
Tribunais Estaduais
:

“(...).
Consiste a ação de oposição na demanda por meio da qual terceiro deduz em juízo pretensão incompatível com os interesses conflitantes de autor e réu de um processo pendente - Conforme posicionamento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, considerada a limitação objetiva da oposição relativamente ao objeto da demanda originária,
certo é que, em se tratando esta de ação possessória, não se admite a instauração de oposição pautada em discussão sobre o domínio do imóvel
, eis que, em demanda possessória, não se permite discussão acerca do direito de propriedade, por força do disposto no artigo 1.210, § 2o, do Código Civil - Por se tratar a reconvenção de ação autônoma manejada pelo réu, o fato de ter sido a lide principal (oposição) julgada extinta, sem resolução de mérito, não impede que esta seja apreciada.
(
TJMG
- AC: 50113196220218130079, Relator: Des.(a) Fernando Caldeira Brant, Data de Julgamento: 07/06/2023, 20a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/06/2023)

“(...). 1. Na Ação de Oposição, o Opoente ingressa em ação pendente, apresentando pretensão própria sobre a coisa, ou o direito objeto da lide, com o objetivo de fazer com que o seu pleito prevaleça sobre as pretensões tanto do Autor como do Réu, nos termos do artigo 682 do Código de Processo Civil/2015. 2. Se as partes, na Ação de Reintegração de Posse, não discutem a propriedade imobiliária, mas, tão somente, a posse do imóvel litigioso, incabível o ajuizamento da Ação de Oposição, alegando o domínio.
(...).” (
TJGO
- 02114223220158090132, Relator: MAURICIO PORFIRIO ROSA, Data de Julgamento: 02/07/2019, 5a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 02/07/2019)

Assim, ainda que o embargante se qualifique como terceiro em relação à ação possessória,
a exceção do art. 557 do CPC não legitima a utilização da ação de oposição para discutir domínio
, mas apenas autoriza o ajuizamento de
ação dominial autônoma
, por via própria, contra as partes que litigam sobre a posse.

No caso concreto, o embargante
não teve seu direito material abstratamente afastado
, mas apenas
teve reconhecida a inadequação do instrumento processual escolhido
, o que conduz, corretamente, à extinção do feito sem resolução do mérito, por ausência de interesse processual.

Portanto,
não há omissão no acórdão embargado
, mas sim
expressa e coerente manutenção da sentença
, que extinguiu a oposição por inadequação da via eleita, e não por vedação absoluta à discussão do domínio.

Sanadas as omissões apontadas pelo STJ, constata-se que: a
natureza da ação originária permanece possessória
; a exceção do art. 557 do CPC
não legitima o uso da ação de oposição para discutir domínio quando a ação principal é possessória
; a extinção do feito decorreu da
escolha de via processual inadequada
, e não da negativa do direito material em abstrato.

A
nte o exposto,
em cumprimento à determinação do c. STJ
,
conheço
dos
Embargos de Declaração
para,
sanando as omissões apontadas
,
REJEITÁ-LOS
, mantendo-se integralmente o acórdão que negou provimento ao Recurso de Apelação e confirmou a extinção da Ação de Oposição, por ausência de interesse processual e inadequação da via eleita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026